Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR LAUDO INDIRETO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9o, e 150, § 1o, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de lesão corporal e violação de domicílio praticados em contexto de violência doméstica; (ii) analisar se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, especialmente na valoração negativa da culpabilidade e dos motivos; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral produzida em juízo, especialmente o depoimento de testemunha presencial colhido sob contraditório, é firme e coerente ao relatar a invasão do domicílio e as agressões sofridas pela vítima, inclusive com gritos de socorro, corroborando os relatos colhidos na fase inquisitorial.
4. O laudo pericial indireto, baseado em prontuário médico contemporâneo aos fatos, atesta lesões compatíveis com as agressões narradas, sendo prova idônea e legítima diante da impossibilidade de exame direto, conforme orientação consolidada.
5. A ausência de exame pericial do local não compromete a comprovação da violação de domicílio, crime de mera conduta, sendo suficiente o testemunho direto que relata arrombamento e necessidade de reparos.
6. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos na primeira fase da dosimetria quando inexistem elementos concretos que demonstrem agravantes específicas relacionadas ao episódio examinado.
7. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não sendo cabível a redução pretendida diante da natureza in re ipsa do dano em contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o; 150, § 1o; 61, I e II, “f”; 68; 69; 33, § 2o, “c”; 77, I. CPP, arts. 366, 387, IV. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS); STJ, Súmula 588.